Tribunal: TJDFT
Processo: 0726963-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL NÃO REGULARIZADO E NÃO SUJEITO A REGISTRO. POSSE. EXERCÍCIO DE FATO. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE JUSTO TÍTULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em analisar se o agravante é o legítimo possuidor do bem imóvel em questão e se deve ter sua posse resguardada por meio do ajuizamento da ação de embargos de terceiro.
2. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse. 2.1. Nesse sentido é desnecessária a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.
3. Em casos como a hipótese dos autos é fundamental o exame da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos do art. 1196 do Código Civil.
4. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime.
5. A propósito, convém salientar que os documentos trazidos a exame não são suficientes para demonstrar o exercício da posse justa e legítima pelo recorrente. 5.1. Quanto ao mais, destaque-se que a filha do agravante está matriculada em escola localizada no município de Formosa-GO, bem como que os agravados também alegam que são possuidores do referido bem, situação que não permite conclusão segura, no presente momento, a respeito de quem figura como legítimo possuidor.
6. Com efeito, nota-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.